Tribunal: STF
Processo: RE 859175
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PAGAMENTOS. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 831 DA REPERCUSÃO GERAL. RE 889.173. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.